Tribunal: TJSP
Processo: 2248786-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c/c obrigação de fazer com danos morais com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Inconformismo. Prova documentada de frequência regular ao curso no estudo a distância, e protocolo de rematrícula. Resistência não justificada da instituição de ensino à pretensão da agravante. Reconhecimento da regular rematrícula

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c/c obrigação de fazer com danos morais com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Inconformismo. Prova documentada de frequência regular ao curso no estudo a distância, e protocolo de rematrícula. Resistência não justificada da instituição de ensino à pretensão da agravante. Reconhecimento da regular rematrícula no semestre letivo, de rigor. Decisão reformada. Agravo provido.